Tribunal: TJSP
Processo: 1002017-59.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ção - Multa imposta na sentença e manifestação das partes em torno da sua incidência - Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002017-59.2018.8.26.0196; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

13/10/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alusão a omissão quanto ao valor do preparo afirmado em contrarrazões - Preparo realizado corretamente – Valor foi correto considerando a sentença - Inviabilidade do pagamento do preparo tendo em vista as duas ações, pois tiveram julgamento único – O acolhimento dos Embargos implicaria nulidade do julgamento, pelo não cumprimento da determinação legal da complementação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alusão a omissão quanto ao valor do preparo afirmado em contrarrazões - Preparo realizado corretamente – Valor foi correto considerando a sentença - Inviabilidade do pagamento do preparo tendo em vista as duas ações, pois tiveram julgamento único – O acolhimento dos Embargos implicaria nulidade do julgamento, pelo não cumprimento da determinação legal da complementação - Multa imposta na sentença e manifestação das partes em torno da sua incidência - Embargos rejeitados.